Tribunal: TJDFT
Processo: 0701831-65.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por NUTRIMAR COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA (agravante/autora) em face da decisão proferida (ID 262890343, dos autos de origem), nos autos da ação de conhecimento, no0700810-36.2026.8.07.0006, proposta em desfavor de NU PAGAMENTOS S.A. (agravado/réu), que indeferiu o pedido tutela de urgência, no seguinte sentido: “(...) Cuida-se de ação ajuizada por NUTRIMAR COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA, em que se noticia o bloqueio integral de conta bancária empresarial mantida junto à instituição ré. Em síntese, relata a autora que recebeu múltiplos créditos via PIX, todos oriundos da Secretaria da Receita Federal do Brasil, a título de restituição tributária federal, com valores individualizados e plenamente identificáveis no extrato bancário juntado aos autos. Ainda assim, a instituição financeira promoveu o bloqueio integral da conta, alcançando saldo expressivo, impedindo a autora de movimentar recursos próprios e necessários ao regular exercício de sua atividade empresarial. As tentativas de solução administrativa restaram infrutíferas, limitando-se o réu a respostas genéricas, sem motivação concreta ou indicação de prazo para liberação. Pretende, liminarmente, o desbloqueio. As tutelas provisórias de urgência, previstas no art. 300 do Código de Processo Civil, exigem a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo certo que se trata de medida excepcional, especialmente quando seus efeitos são satisfativos ou de difícil reversão. No caso concreto, não se encontram presentes elementos suficientes para o deferimento da tutela liminar. Em primeiro lugar, a medida pretendida — liberação imediata de vultosa quantia bloqueada em conta bancária — demanda a prévia instauração do contraditório, a fim de que a instituição financeira possa esclarecer as razões técnicas, regulatórias ou legais do bloqueio, sobretudo diante das obrigações impostas aos bancos em matéria de prevenção à lavagem de dinheiro, compliance e monitoramento de operações atípicas. Além disso, não há prova robusta acerca da origem dos recursos. A autora limita-se a juntar extrato bancário, documento que, por si só, não permite compreender a cadeia completa da movimentação financeira, tampouco comprova, de forma inequívoca, que os valores bloqueados correspondam efetivamente a restituições tributárias regularmente processadas pela Receita Federal. Não foram acostados aos autos comprovantes administrativos, comunicações oficiais do Fisco, demonstrativos de créditos homologados ou qualquer outro documento apto a corroborar a narrativa. Ressalte-se, ainda, que a movimentação apontada — com saldo superior a R$ 4 milhões — destoa, em juízo de cognição sumária, do porte econômico ordinário de empresa que não demonstrou, até o momento, estrutura financeira compatível com tal volume de recursos, circunstância que reforça a necessidade de maior dilação probatória. Não se pode, portanto, presumir a legitimidade integral dos valores bloqueados, nem determinar sua liberação imediata, sob pena de risco inverso ao sistema financeiro e à própria efetividade da prestação jurisdicional. A narrativa apresentada, desacompanhada de prova mínima idônea, não autoriza a conclusão de que se trate, com segurança, de ingresso legítimo, não se afastando, inclusive, a possibilidade de estorno, repasse indevido ou outra ocorrência que justifique a atuação cautelar da instituição financeira. Diante desse contexto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência. Recebo a petição inicial. Deixo de designar audiência de conciliação, em razão da suspensão das atividades do NUVIMEC nesta Circunscrição. Cite-se a parte ré para que apresente contestação, no prazo legal. Intime-se. (...)” A agravante/autora, em suas razões recursais (ID 80322400), informa que mantém relação contratual de natureza bancária com o banco agravado, tendo recebido, por meio do sistema Pix, 46 lotes de restituições emitidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, totalizando o montante de R$ 4.694.329,36. Sustenta que os valores possuem origem pública, soberana e lícita, estando amparados pela presunção de legitimidade dos atos administrativos federais. Alega que, não obstante a licitude e rastreabilidade dos recursos, a instituição financeira promoveu o bloqueio integral do saldo, classificando-o internamente como “ajuste”, sem a emissão de Notificação de Infração no DICT, tampouco observância dos prazos e procedimentos previstos na regulamentação do Banco Central do Brasil, em especial a Instrução Normativa BCB no 655/2025 e a Resolução BCB no 1/2020. Relata, ainda, fato superveniente de extrema relevância, consistente no encerramento unilateral da conta bancária em 24/01/2026, com a consequente manutenção da retenção dos valores, circunstância que, segundo afirma, agrava de forma substancial o risco de dano e inviabiliza por completo a continuidade de suas atividades empresariais, em razão da indisponibilidade total de seu capital de giro. Sustenta que a permanência dos recursos sob custódia do agravado, após a resilição contratual, configura ato ilícito, caracterizando retenção indevida e verdadeiro confisco privado, vedado pela Constituição Federal e pela legislação civil. Argumenta que o contrato de depósito bancário impõe o dever de restituição imediata dos valores sob demanda, nos termos do art. 629 do Código Civil. No âmbito recursal, defende a presença concomitante do fumus boni iuris, evidenciado pela origem pública dos recursos, pela ausência de qualquer registro de infração nos sistemas oficiais do Banco Central e pela violação objetiva das normas regulatórias, e do periculum in mora, consubstanciado no risco concreto de insolvência operacional da empresa, além da exposição dos valores a risco sistêmico bancário, diante da instabilidade recente de instituições financeiras digitais e de médio porte. Invoca, ainda, a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação bancária, com fundamento na Súmula 297 do STJ, requerendo a inversão do ônus da prova, sob o argumento de hipossuficiência técnica e de impossibilidade de produção de prova negativa quanto à licitude de créditos já validados pela própria União Federal. Sustenta que a exigência de acesso ao sistema e-CAC da Receita Federal configuraria prova diabólica, vedada pelo art. 373, § 1o, do CPC, em razão do sigilo fiscal de terceiros remetentes. Requer, em sede de tutela recursal, o imediato desbloqueio e restabelecimento do acesso à conta, ou, alternativamente, a transferência integral dos valores para instituição financeira indicada, bem como a fixação de multa diária no valor de R$ 100.000,00, como meio coercitivo apto a assegurar o cumprimento da ordem judicial, diante do porte econômico da Agravada e da natureza essencial dos recursos retidos. Ao final, postula o provimento integral do Agravo de Instrumento, para reformar a decisão interlocutória agravada, confirmando-se, no mérito, a tutela antecipada recursal, com o reconhecimento da inversão do ônus da prova e a liberação definitiva dos valores. Preparo (ID 80324071). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido liminar de desbloqueio dos valores retidos e restabelecimento de acesso à conta bancária, ou a transferência integral destes valores para instituição financeira a ser indicada. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações da agravante/autora, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Embora a agravante afirme que os valores bloqueados decorrem de restituições oriundas da Receita Federal, tal circunstância, por si só, não afasta a possibilidade de adoção de medidas cautelares preventivas por parte da instituição financeira, especialmente no contexto do sistema Pix, que se rege por normas específicas de prevenção à fraude, lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. A origem pública dos recursos, ainda que relevante, não constitui presunção absoluta de disponibilidade imediata, sobretudo quando pendente a verificação interna de conformidade operacional, cujo conteúdo técnico não se revela plenamente esclarecido nesta fase inicial. Além disso, os documentos acostados aos autos não permitem, de plano, concluir pela ilicitude manifesta da conduta do agravado, tampouco pela extrapolação inequívoca dos limites regulatórios impostos pelo Banco Central do Brasil. A análise acerca do cumprimento ou não dos prazos previstos na regulamentação administrativa, bem como da necessidade de registro de eventual notificação no DICT, demanda exame mais aprofundado, incompatível com o rito célere e excepcional da tutela de urgência recursal. De igual modo, a alegação de confisco privado ou abuso de poder econômico não se apresenta, neste momento processual, dotada de evidência suficiente a justificar a imediata intervenção jurisdicional para a liberação integral de vultosos valores, sob pena de esvaziamento da própria cognição do órgão colegiado e de antecipação indevida dos efeitos do julgamento de mérito do agravo. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se.